Tribunal: TJDFT
Processo: 0714278-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO: 0714278-95.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: GUILHERME DE ANDRADE DIAS IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por GUILHERME DE ANDRADE DIAS contra ato imputado ao Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Social, consubstanciado na letra C, item 06 da decisão 850/2020 do processo no 24463/2019 que teria determinado, na prova objetiva de conhecimentos gerais, o arredondamento para baixo do número de questões necessárias para o alcance da nota de corte anteriormente prevista no edital do concurso público para provimento de cargos na Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal. Informa o impetrante, em síntese, restar configurada a ilegalidade praticada pelo TCU, ao adentrar no mérito administrativo dos critérios de avaliação da prova objetiva do citado concurso, realizado pelo IBRAE, autorizando que a Secretaria (SEDES), juntamente com a Banca examinadora pudessem proceder ao arredondamento para baixo do número de acertos necessários da prova objetiva, na parte de conhecimentos gerais, em clara ofensa aos princípios da boa-fé, segurança jurídica, confiança e demais princípios expressos. Esclarece que a decisão do TCDF encontra-se fundamentada em precedente do c. STJ que não se aplica ao caso, uma vez que a questão no Recurso Especial trata de decorrência de erro originário na formulação da prova, de modo que no edital exigia-se o mínimo de 50% de acertos para aprovação de uma prova que continha número ímpar de questões. Salienta que o arredondamento efetivado além de violar o item 11.3 do edital normativo do certame, trouxe evidente prejuízo ao impetrante, tendo sua classificação caiu da posição 427a para 63 9a, sendo eliminado do curso de formação que somente alcançará os primeiros 600 aprovados. Tece considerações a respeito do arredondamento e do número mínimo de questões exigido no Edital do certame, esclarecendo que o aludido procedimento beneficia candidatos outrora reprovados, trazendo prejuízos irreparáveis a candidatos aprovados legalmente, o que de forma inegável fere a isonomia e meritocracia do concurso. Requer, em caráter antecipatório, “a suspensão da eficácia do ato administrativo manifestamente ilegal do dispositivo do item 06, da letra C, da decisão 850/2020 que autorizou a Secretaria (SEDES-DF) e a Banca examinadora a procederem com o arredondamento para baixo do número de questões necessárias para aprovação no certame, retornando a aplicação tão somente do ajuste proporcional, conforme determinado pela decisão 4145/2019 e mantida pela 850/2020.” Ainda, em sede liminar, pretende lhe seja assegurado o direito de realizar o curso de formação, com data de início para o dia 8 de junho de 2020, com término em 22 de junho de 2020 e avaliação para o dia 28 de junho de 2020. No mérito, pugna pela confirmação da antecipação requerida, confirmando-se a anulação do item 06, da letra C, da decisão 850/2020 do TCU. É o relatório. Decido. Sabe-se que a concessão de liminar no mandado de segurança encontra amparo no art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, o qual autoriza a medida quando “houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica” HELY LOPES MEIRELLES leciona que: “A medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final, é procedimento acautelador do possível direito do impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa prejulgamento; não afirma direitos; nem nega poderes à Administração. Preserva, apenas, o impetrante de lesão irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do ato impugnado.” (in Mandado de Segurança, São Paulo: Malheiros, 2001, 23a Edição, p. 73). Na hipótese vertente, e em um exame perfunctório dos argumentos expendidos pelo impetrante, considero inviável a concessão da medida “in limine” pleiteada. O impetrante pretende afastar, liminarmente, os efeitos de decisão administrativa regularmente exarada pelo TCDF, sob alegação de que o ato tido por ilícito ofende o edital do certame e princípios da administração pública, bem como sua participação no curso de formação que se inicia dia 8 de junho. Com efeito, e tão somente para fins da liminar, trazendo a colação a função fiscalizatória e atribuições previstas no art. 78 da Lei Orgânica do D. F., o proceder das d. autoridades coatoras não implica indevida intromissão nas decisões administrativas. A conduta não deve ser entendida como modificação do edital durante a realização do concurso. Ao contrário. Trata-se de interpretar ou integrar as normas editalícias em face de fato superveniente correspondente à anulação de questões, aplicação da regra de distribuição proporcional dos pontos das questões anuladas e arredondamento da nota de corte para adequação à nova pontuação da prova. Assim, foi dado o devido tratamento, nos termos dessa interpretação ou integração, para a reclassificação de candidatos no certame, como sói havia de ser. A documentação que instrui a petição inicial não permite juízo de certeza acerca de eventual ilicitude praticada através de regular decisão proferida pelo TCDF. Tratando-se de ato administrativo, sob o qual milita presunção de legitimidade e legalidade, não é prudente suspender a sua eficácia em juízo de cognição sumária. A análise dos documentos que instruem o writrevela que o ato impugnado foi formalmente constituído no âmbito da Corte de Contas, daí porque, em princípio, não consubstancia ilegalidade ou abuso de poder. As ilações feitas pelo candidato impetrante, para o efeito da liminar vindicada, encontram-se desprovidas de prova irrefutável de que estaria o TCDF incorrendo em alguma ilegalidade. Ilegalidade esta que, para ser apurada, necessita de análise aprofundada e meritória, após o contraditório e instrução do “mandamus”, incompatível com a concessão de uma medida liminar. Assim, não obstante as apreciações ainda se desenvolverem em um juízo de cognição não exauriente, próprio do momento processual, importa, no caso, sopesar os requisitos exigidos para a concessão de liminar em mandado de segurança que, no caso, entendo não se encontram cumulativamente presentes. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se e notifique-se as d. autoridades indigitadas coatoras para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos da lei de regência. Cumpra-se o disposto no inciso II do art. 7o da Lei no 12.016/2009. Após, ao Ministério Público. P. I. Brasília/DF, 3 de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator